Tribunal: TJES
Processo: 5000115-34.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Abuso de Incapazes; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000115-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO FERREIRA FRANCISCO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. A inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal, para fins de reconhecimento do acusado, não acarreta automaticamente a nulidade da prova, sobretudo se corroborado por outras provas produzidas nos autos. Precedentes.

2. Se a decisão que decretou a prisão preventiva possibilita ao paciente o conhecimento dos reais motivos que determinaram a sua segregação provisória, não se pode cogitar a ausência de fundamentação.

3. A prisão cautelar se mostra imprescindível, quando a necessidade de garantia da ordem pública é evidenciada pela periculosidade do agente, concretizada na gravidade concreta do delito.

4.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000115-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO FERREIRA FRANCISCO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611

VOTO

Como relatado, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO FERREIRA FRANCISCO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do CP), como também do delito de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), sendo apontado como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

A denúncia não foi colacionada, todavia, é possível extrair dos autos, que o paciente, em conjunto com mais 05 (cinco) corréus, teriam efetuado o roubo de gado, ocorrido no dia 04/05/2021, na Fazenda Boca do Mato, em Cangaíba, Cariacica-ES, com o uso de armas e restrição da liberdade das vítimas, já que o caseiro e sua família foram feitos reféns.

Alega a impetrante, em síntese, que o reconhecimento fotográfico do paciente, realizado pelas vítimas, ocorreu de forma ilegal, pois não foi obedecido o procedimento previsto no artigo 226, do CPP.

Embora não tenha previsão legal, o reconhecimento fotográfico é admitido pela doutrina e jurisprudência, seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, devendo para tanto, observar o mesmo procedimento previsto para o reconhecimento de pessoas. A propósito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, o agravante foi preso horas após o crime, na companhia dos corréus, na posse do veículo roubado, bem como de armas e munições.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023, negritei e grifei).

No caso, contudo, não há que se falar em descumprimento das exigências do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Pelo que observo dos autos de reconhecimento (id. 4009525), as vítimas compareceram em sede policial, e após terem sido convidadas a indicar o suposto autor do delito, reconheceram o paciente como sendo o indivíduo, que na companhia de outros assaltantes, realizou o roubo na fazenda.

O documento, foi assinado pela autoridade competente, pelos reconhecedores e por duas testemunhas. Assim, ao menos por ora, o reconhecimento se sustenta, até porque, não há indicação de que as vítimas tivessem sido submetidas a qualquer espécie de pressão ou induzimento para a realização do ato.

Veja-se que, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pelas vítimas, que o reconheceram,
apesar
de a
impetrante ter se furtado a colacionar o depoimento das mesmas na seara policial, limitando-se a trazer aos autos o depoimento da vítima Gilmara
.

E aqui não se está a dizer que o reconhecimento fotográfico é suficiente para comprovação da autoria, pelo contrário, consideradas as questões postas no caso em apreço, o reconhecimento confere justa causa para a continuidade da marcha processual, com aprofundamento do debate processual e, confrontação dos elementos de prova, não havendo que se falar em violação à ampla defesa.

Afinal, nada impede que durante o processo e, sob o crivo do contraditório, sejam produzidos, a requerimento das partes, todos os meios de prova, inclusive o reconhecimento pessoal que, se realizado, deverá observar os requisitos do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Em continuidade, quanto a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Os indícios de autoria e materialidade não podem ser extraídos tão somente através do reconhecimento informal extrajudicial. Na hipótese, o paciente foi preso na posse de um dos aparelhos celulares roubados, a implicá-lo na prática da conduta.

Conforme bem enfatizou a autoridade coatora aos prestar esclarecimentos (id 4181177):

“(...) Quanto ao paciente, consigno que o fundamento do decreto prisional e de sua manutenção não foi embasado única e exclusivamente no reconhecimento em esfera policial, mas também em outros elementos probatórios, já que se verificou que a linha telefônica de um dos aparelhos celulares subtraídos, supostamente foi cadastrada em nome do paciente no período de 10/05/2021 a 19/05/2021. Ao ser ouvido na delegacia, o paciente afirmou que comprou o aparelho de um homem que identificou apenas como tendo estatura baixa, cabelo grande, rabo de cavalo e pardo, no local conhecido como Forró do Alemão, pagando o valor de R$150,00, o vendendo ao Sr. Geraldo pelo valor de R$20,00, após 03 dias. Ainda, conforme declarado pelo paciente, este conhece Thiago Souza Marinho, porque morou com a genitora do mesmo por oito anos. Conforme Relatório 2 da Autoridade Policial, às fls. 136/138, há inúmeras divergências nas declarações apresentadas pelo paciente. (...)”

Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, invocou elementos concretos, e que se encaixam no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo o Magistrado destacado a gravidade da infração, como fundamento para resguardo da ordem pública.

Ademais, considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, impõe prevalecer, na hipótese, o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do paciente.

Sob tais fundamentos, e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4244175),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem pretendida.

É como voto.